Tribunal: TJSP
Processo: 2069893-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Peça protocolada nos próprios autos da execução e não distribuída por dependência. Petição que foi apresentada no prazo de 15 dias do art. 915 do CPC, tendo em vista a indisponibilidade do sistema registrada no último dia do prazo, o que protrai seu vencimento para o dia útil seguinte, nos termos do art. 244, §1o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Peça protocolada nos próprios autos da execução e não distribuída por dependência. Petição que foi apresentada no prazo de 15 dias do art. 915 do CPC, tendo em vista a indisponibilidade do sistema registrada no último dia do prazo, o que protrai seu vencimento para o dia útil seguinte, nos termos do art. 244, §1o, do CPC. Requisitos do art. 319 do mesmo Código preenchidos. Equívoco considerado escusável. Vício passível de saneamento. Aplicação da instrumentalidade das formas. Precedentes. Determinação de regularização dos embargos à execução, conforme disposto no art. 914, § 1o, do CPC, mediante distribuição com a comprovação do recolhimento das custas processuais pertinentes. Recurso provido.